Tribunal: TJDFT
Processo: 0740379-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740379-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: THATYANNA MYCHELLE GOMES DE CARVALHO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de revogação da tutela feito em sede de contrarrazões por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 22 de outubro de 2025 14:32:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador